Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Na espécie, verifica-se que a Agravante deixou de colacionar aos autos a ata da assembleia geral que elegeu seus diretores, conforme disposto nos arts. 40 e 41 de seu estatuto social (Id. 69955176), o que impede a análise da regularidade da representação processual outorgada por meio da procuração Id. 69955178. Desse modo, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, e art. 76, § 2o, I, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora